Tribunal: TJMT
Processo: 1004896-91.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004896-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), JOAO MARCELO LOPES OKAJIMA - CPF: 537.705.871-20 (AGRAVADO), ELAINE VARGAS OKAJIMA - CPF: 630.715.411-04 (AGRAVADO), EDERSON VIANA DOS SANTOS - CPF: 040.015.191-00 (AGRAVANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO - RECURSO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE QUE NÃO PASSA PELO CRIVO DO COLEGIADO - DESNECESSIDADE - PARTES INTIMADAS VIA DJE DOS TERMOS DO
DECISUM
- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - FALHA NA CONSTRUÇÃO DA CASA - FALTA DE CONFLUÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC - PROVAS QUE NÃO EVIDENCIAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - DISCUSSÃO QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA -

DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1- Tendo em vista que a questão foi apreciada monocraticamente, não há necessidade da inclusão do feito em pauta de julgamento, já que não vai à apreciação do colegiado. Portanto, não há falar em nulidade ou cerceamento de defesa, pois as partes foram intimadas do conteúdo do
decisum
por meio do DJE, tendo a chance de se insurgir por meio deste Recurso.

2- De acordo com o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela provisória de urgência, devem concorrer os requisitos previstos em lei, quais sejam: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3- Na hipótese, diante do cenário que se apresenta nesta fase processual, não há como vislumbrar a verossimilhança das alegações sustentadas pelo Autor/Recorrente, eis que as provas colacionadas, não dão segurança quanto ao direito alegado.

4- Em outras palavras, a discussão demanda maior dilação probatória, que deverá ser feita por profissional nomeado pelo Juízo, momento que se poderá aferir se os danos apresentados no imóvel decorrem da má execução de obra ou por falta de manutenção por parte dos moradores, de modo que não há como conceder, nesta fase, a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 1004896-91-2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EDERSON VIANA DOS SANTOS
, visando reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatora que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO MARCELO LOPES OKAJIMA
e
ELAINE VARGAS OKAJIMA
, e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Inconformado, o Recorrente sustenta que a decisão é nula, uma vez que não foi intimado da sessão de julgamento, situação que o prejudicou no seu direito de defesa, pois ficou impedido de formular sustentação oral.

Aduz que não tem condições de continuar residindo na casa, objeto da lide, já que corre o risco de desabar, fato que ampara o seu pedido de tutela de urgência.

Afirma que estão presentes os requisitos da antecipação de tutela (artigo 300, § 2.º c/c 1.585, ambos do CPC), o que justifica a reforma do
decisum
, a fim de que seja mantida a decisão proferida na instância de origem.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno em todos os seus termos.

Contrarrazões ID. 45307493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

EDERSON VIANA DOS SANTOS
interpôs o vertente Recurso, visando reformar a decisão proferida por esta Relatora que deu provimento ao Agravo de Instrumento, pelos seguintes fundamentos :

[...] Conforme relatado, o Agravado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência em face dos Recorrentes, ao fundamento de que os Agravantes não efetuaram a reforma no imóvel, objeto da lide, conforme estipulado no acordo judicial firmado no ano de 2015, nos autos da demanda ajuizada anteriormente (Cod. 393390).

O Autor/Agravado, afirma que o imóvel está com inúmeras rachaduras e infiltrações, bem como que corre o risco de desabar, conforme laudo técnico anexado ao feito.

Por sua vez, os Recorrentes sustentam que o Agravado induziu o Juízo a erro, uma vez que o laudo apresentado além de ser falso, não foi assinado pelo engenheiro responsável.

Asseveram, ainda, que as fotos anexadas ao processo, foram tiradas no ano de 2015, antes dos consertos realizados por força do acordo judicial firmado entre as partes, o que justifica a reforma da decisão agravada, eis que ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

De acordo com o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela provisória de urgência, devem concorrer os requisitos previstos em lei, quais sejam: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.

Da leitura dos autos, nota-se que há dúvida em relação aos laudos técnicos apresentados pelas partes, uma vez que foram elaborados pelo mesmo profissional (Eder Barros Miranda-Engenheiro Civil-CREA/MT 032570), no mesmo dia (06/02/2020). Contudo, as avaliações foram concluídas de forma diversa, consoante se vê nos documentos anexados aos ID’s 35246958 e 35246962.

Com efeito, observa-se que o laudo apresentado pelo Agravado (ID. 35246958) listou inúmeras avarias no imóvel, bem como que foram ocasionadas por uma má execução de obra. Contudo, o documento não foi assinado pelo engenheiro, o que traz dúvida quanto ao seu teor e não pode servir como prova para corroborar as alegações do Autor/Agravado.

Por sua vez, o laudo anexado pelos Recorrentes foi assinado pelo profissional responsável e concluiu quanto à necessidade de pequenos reparos no imóvel (algumas fissuras na parede, retorno de cheio no banheiro e umidade na parede da garagem), que podem ser efetuados sem a necessidade que os ocupantes deixem o local (ID. 35246962).

Não fosse isso o bastante, as fotos anexadas ao processo não foram datadas, o que impede aferir se foram tiradas antes ou após os reparos realizados no ano de 2015, quando da realização do acordo firmado nos autos n.º 393390.

Ademais, os “prints” das conversas por meio do whatsapp entre o Agravado e o primeiro Agravante são do ano de 2014, ou seja, não dizem respeito as avarias apresentadas após a reforma realizada pelos Agravantes, de modo que também não servem como meio de prova das ilações do Autor/Agravado.

Assim, diante do cenário que se apresenta nesta fase processual, não vislumbro a verossimilhança das alegações sustentadas pelo Autor/Recorrido, eis que as provas colacionadas, não dão segurança quanto ao direito alegado.

Em outras palavras, a discussão demanda maior dilação probatória, que deverá ser feita por profissional nomeado pelo Juízo, momento que se poderá aferir se os danos apresentados no imóvel, referem-se a má execução de obra ou por falta de manutenção por parte dos moradores, de modo que não há como conceder, nesta fase, a tutela de urgência.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. OBRA TERRENO LINDEIRO. INFILTRAÇÃO. REPAROS NA RESIDÊNCIA. LOCAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS ARTIGO 300 NÃO PREENCHIDOS.
Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando estiverem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (...).
A par disso, o laudo pericial que instrui a demanda principal está datado de junho de 2017, com ação interposta somente em março de 2018, o que afasta a urgência alegada. Enfim,
a discussão demanda maior dilação probatória, momento em que se poderá aferir a responsabilidade pelos danos apresentados no imóvel da parte agravante, assim como a culpa pelo ocorrido. Não há como se conceder, nesse momento de cognição incompleta, a antecipação dos efeitos da tutela
. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 70078197753, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 13-09-2018). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS PARCIALMENTE CUMPRIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA AÇÃO DE ORIGEM – REVOGAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo controvérsia sobre vícios na construção, bem como sobre a necessidade de mais obras reparadoras e a quem compete tais responsabilidades, inviável a concessão de tutela antecipada, visto inexistir probabilidade de direito ou risco de dano, imprescindível, pois, a realização de instrução probatória aprofundada, conferindo-se às partes amplo contraditório, por meio de perícias e outras provas . Evidenciado erro na construção do acesso a hidrante de incêndio, o conserto dessa obra deve ser determinado de imediato, razão pela qual a tutela de urgência deve ser mantida quanto a este ponto específico, ensejando a modificação de apenas parte da decisão combatida. (N.U 1000885-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 09/09/2019).

Diante dessas considerações,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ e reformo a decisão hostilizada, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência requerido pelo Autor/Agravado. Mantenho o decisum nos demais termos.

Intimem-se.

Cumpra-se.[...]

Inobstante as razões do Agravante, tenho que estas não são suficientes para modificar o posicionamento anteriormente adotado.

No que se refere à nulidade da decisão, ao fundamento de que não foi intimado para a sessão de julgamento, é necessário frisar que se trata de decisão monocrática, conforme prevê o Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

Logo, tendo em vista que o tema debatido no Agravo de Instrumento (exame dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC) possui entendimento dominante nos Tribunais (
N.U 1000885-53.2019.8.11.0000, TJMT e RAI
Nº 70078197753, TJRS), a questão foi apreciada monocraticamente por esta Julgadora, situação que dispensa a inclusão do feito em pauta de julgamento, já que não vai à apreciação do colegiado.

Portanto, não há falar em nulidade ou cerceamento de defesa, pois as partes foram intimadas acerca do conteúdo do
decisum
por meio do DJE, tendo a oportunidade de se insurgir por meio deste Recurso.

Outrossim, no que se refere à confluência dos pressupostos exigidos no artigo 300 do CPC (
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo),
conclui-se que não foram demonstrados nos autos
.

Com efeito, de acordo com os documentos anexados ao processo, há dúvida quanto aos laudos técnicos apresentados pelas partes, uma vez que foram elaborados pelo mesmo profissional (Eder Barros Miranda-Engenheiro Civil-CREA/MT 032570), no mesmo dia (06/02/2020). Contudo, as avaliações foram concluídas de forma diversa (ID’s 35246958 e 35246962).

Ademais, nota-se que o laudo apresentado pelo Agravante (ID. 35246958) listou inúmeras avarias no imóvel, bem como que foram ocasionadas por má execução de obra. Contudo, o documento não foi assinado pelo engenheiro, o que traz dúvida quanto ao seu teor e não pode servir como prova para corroborar as suas alegações.

Já o laudo apresentado pelos Agravados está assinado pelo profissional responsável e concluiu quanto pela necessidade de pequenos reparos no imóvel (algumas fissuras na parede, retorno de cheio no banheiro e umidade na parede da garagem), que podem ser efetuados sem a necessidade que os ocupantes deixem o local (ID. 35246962).

Não fosse isso o bastante, as fotografias anexadas ao processo não estão datadas, o que impede aferir se são anteriores ou posteriores aos reparos promovidos no ano de 2015, quando da realização do acordo celebrado nos autos n.º 393390.

Vale ressaltar, ainda, que os
“prints”
das conversas por meio do
whatsapp
entre o Agravante e o primeiro Recorrido são do ano de 2014, ou seja, não dizem respeito às avarias apresentadas após a reforma realizada pelos Recorridos, de modo que também não servem como meio de prova das ilações do Autor/Agravante.

Assim, diante do cenário que se apresenta nesta fase processual, não há como vislumbrar a verossimilhança das alegações sustentadas pelo Autor/Recorrente, eis que as provas colacionadas, não dão segurança quanto ao direito alegado.

Em outras palavras, a discussão demanda maior dilação probatória, que deverá ser feita por profissional nomeado pelo Juízo, momento que se poderá aferir se os danos apresentados no imóvel, referem-se a má execução de obra ou por falta de manutenção por parte dos moradores, de modo que não há como conceder, nesta fase, a tutela de urgência.

Portanto, não há motivos para a modificação da decisão agravada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020